Tribunal: TJES
Processo: 0003156-26.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003156-26.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: BERNARD KRONE DO BRASIL IND COM VEIC IND MAQ AGRIC LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – PEDIDO DE RETIRADA DE GRAVAME – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Realizado negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, remanesce hígida a inserção do gravame diante da ausência de comprovação da quitação do preço pactuado.

2. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, cabe ao demandante a comprovação dos fatos constitutivos do direto alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA., ora Apelante, em face de BERNARD KRONE DO BRASIL IND. COM. VEIC. IND. MAQ. AGRIC. LTDA., ora Apelada, pretendendo seja determinada a imediata baixa do gravame constante do registro do veículo objeto de compra e venda firmada entre as partes, além de danos materiais.

Pela sentença de fls. 87/88v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 90/108, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada sob o fundamento de que (1) o veículo objeto do negócio jurídico firmado entre as partes encontra-se integralmente quitado, sendo de rigor a baixa do gravame, e que (2) eventual débito em aberto encontra-se prescrito.

Contrarrazões recursais de fls. 115/119v, pelas quais a Apelada requer seja desprovido o recurso interposto.

Realizada a regularização da digitalização mediante juntada da mídia da audiência de instrução e julgamento (id 6622793).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0003156-26.2017.8.08.0026

APELANTE: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

APELADA: BERNARD KRONE DO BRASIL IND. COM. VEIC. IND. MAQ. AGRIC. LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA., ora Apelante, em face de BERNARD KRONE DO BRASIL IND. COM. VEIC. IND. MAQ. AGRIC. LTDA., ora Apelada, pretendendo seja determinada a imediata baixa do gravame constante do registro do veículo objeto de compra e venda firmada entre as partes, além de danos materiais.

Pela sentença de fls. 87/88v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 90/108, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada sob o fundamento de que (1) o veículo objeto do negócio jurídico firmado entre as partes encontra-se integralmente quitado, sendo de rigor a baixa do gravame, e que (2) eventual débito em aberto encontra-se prescrito.

Contrarrazões recursais de fls. 115/119v, pelas quais a Apelada requer seja desprovido o recurso interposto.

Pois bem.

A Apelante sustenta, em sua causa de pedir, que, no ano de 1998, adquiriu da Apelada o veículo carreta reboque placa MQU2720, financiando-o diretamente com a vendedora (ora Apelada).

Afirma ainda que a Apelada, embora a quitação do financiamento, não promoveu a baixa do gravame inserido.

Com efeito, tratando-se de alegação de quitação, portanto, fato positivo, competiria à demandante, ora Apelante, comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu.

A Apelante não apresentou nos autos quaisquer documentos que pudessem fazer crer na alegada quitação.

Não há nos autos sequer o valor da referida transação ou esclarecimento acerca dos contornos do referido negócio jurídico de compra e venda, ou, ainda, cópia de boletos alegadamente quitados, de extrato de alguma movimentação financeira vinculada ao referido negócio jurídico ou de informação constante de livros contábeis da pessoa jurídica.

Tratasse o pagamento de questão incontroversa no processo, decerto que a prova poderia ser dispensada nos termos do art. 374, inc. III, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a Apelada, em sede de defesa, impugna a tese da quitação, razão pela qual a Apelante deveria ter se desincumbido do ônus probatório a ela imputado por ocasião do despacho saneador, no qual restaram fixados os pontos controvertidos da demanda.

A única testemunha ouvida em Juízo (ex-sócio da Apelante), afirma, é verdade, ter havido a quitação do financiamento tal como deduzido na exordial. Todavia, a declaração da testemunha desprovida de qualquer lastro probatório documental não é suficiente para fazer na ocorrência da quitação sustentada na causa de pedir.

Deve-se pontuar, ainda, que a testemunha ouvida em Juízo alega que a quitação do financiamento teria ocorrido mediante o pagamento de 06 (seis) boletos bancários mensais, de que se poderia concluir que o adimplemento ocorrera nos anos de 1998 ou 1999. Por outro lado, consta na petição inicial, ajuizada em 01 de novembro de 2017, a genérica informação de que o veículo teria sido quitado “há mais de 05 (cinco) anos”.

Relativamente à alegação de prescrição do débito, tem-se que tal matéria não restou deduzida na causa de pedir, tendo sido alegada apenas em sede recursal, o que importa em inequívoca inovação.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença vergastada não merece reparos, motivo pelo qual deve ser confirmada a improcedência da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Acompanhar o relator - Sessão de 28/11/2023.

Voto vogal - Desembargadora Janete Vargas Simões